Tribunal: STF
Processo: RHC 66646
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
INQUERITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO.
PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CANCELAMENTO.
INVIAVEL, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS', O EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS, O QUE SE FARIA NECESSARIO PARA QUE, DE LOGO,
PUDESSE SER DETERMINADO O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL MILITAR
A QUE FOI SUBMETIDO O PACIENTE.
NÃO E OUTROSSIM, DE CONHECER-SE DO 'WRIT' QUANTO AO PEDIDO DE
CANCELAMENTO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR QUE FOI APLICADA AO PACIENTE,
JA QUE O PLEITO, NO PARTICULAR, FOI DIRIGIDO AO STF,
DIRETAMENTE E, POIS, SEM TER SIDO PREVIAMENTE SUBMETIDO A DECISÃO
DO S.T.M.. NÃO HÁ, DESTE MODO, NO MOMENTO, QUE APRECIAR-SE O
PEDIDO EM FACE AO DISPOSTO NO ART. 153, PARAGRAFO 20, PARTE FINAL
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.